Tribunal: STF
Processo: RE 90254
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANCAMENTO FISCAL E RESTITUIÇÃO DO INDEBITO.
EXCLUSAO DO ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 93 DA LEI 440/74, DO ESTADO
DE SÃO PAULO, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.